Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741818-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RODRIGO FERNANDES DA SILVA diante de decisão emanada da MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, dentre outras medidas, preservara a segregação cautelar do ora paciente sob o fundamento de que não há fatos novos que autorizem a revogação de sua prisão preventiva, que se afigura, ao invés, necessária. Almeja a impetrante, no ambiente do plantão judicial, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade para que possa responder à ação penal deflagrada em seu desfavor em liberdade, sem ou com a fixação de outras medidas cautelas distintas da prisão. Como sustentação da impetração, alegara a impetrante, em síntese, que o paciente restara segregado em flagrante na data de 29 de outubro de 2020 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c o artigo 12, caput, da Lei n 10.826/03, e, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Informara que, na sequência, o paciente fora denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática dos delitos individualizados, tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido. Defendera que a manutenção da prisão do paciente não se mostrara necessária, uma vez que a liberdade dele não colocaria em risco a aplicação da lei penal, tampouco a instrução do processo, podendo responder ao feito solto, ante a ausência do pressuposto do periculum libertatis para que o encarceramento seja mantido, notadamente, diante do fato de que a regra no ordenamento jurídico é a liberdade e a presunção de inocência antes do trânsito em julgado. Assinalara, outrossim, a inexistência dos requisitos previstos pelo artigo 312 do estatuto processual penal para a preservação da segregação provisória do paciente. No tocante à garantia da ordem pública, asseverara que tal requisito não subsiste, porquanto não se visualiza, no caso, a gravidade do suposto crime cometido pelo paciente a ponto de indicar que deva permanecer preso durante o andamento do feito, não podendo o fato de ser reincidente ser sopesado em desfavor dele, para negar-lhe a liberdade provisória, pois demonstra a utilização do famigerado e vedado direito penal do autor, com o objetivo de negar a liberdade. Assinalara, ainda, a possibilidade de se debitar ao paciente, como forma de se assegurar a aplicação da lei penal, medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de seu ausentar do Distrito Federal, comparecimento periódico em juízo nas datas fixadas e monitoração eletrônica, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustentara, assim, a ausência de elementos suficientes e hábeis a subsidiarem a subsistência da prisão preventiva, afigurando-se necessária a concessão da medida liminar, porquanto sua segregação se afigura inadequada e desproporcional, sobressaindo, lado outro, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do estatuto processual penal se evidenciam absolutamente eficazes e adequadas à hipótese, uma vez que a soltura do paciente não representa risco para ordem pública ou à aplicação da lei penal. Asseverara que a plausibilidade do direito invocado consubstancia-se na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão, ante o fato de que não existem motivos para o encarceramento cautelar do Paciente, tendo em vista a falta das razões de cautela, ao passo que o periculum in mora reside na circunstância de que o paciente se encontra segregado desde 29 de outubro de 2020. Alinhando esses argumentos e acentuando que a segregação do paciente traduz ato ilegal diante da ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, pugnara a impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente, sem ou com a imposição de outras medidas cautelas diversas da privação de liberdade. Ao final, requerera a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade e assim possa responder às imputações que lhe sejam endereçadas. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RODRIGO FERNANDES DA SILVA diante de decisão emanada da MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, dentre outras medidas, preservara a segregação cautelar do ora paciente sob o fundamento de que não há fatos novos que autorizem a revogação de sua prisão preventiva, que se afigura, ao invés, necessária. Almeja a impetrante, no ambiente do plantão judicial, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade para que possa responder à ação penal deflagrada em seu desfavor em liberdade, sem ou com a fixação de outras medidas cautelas distintas da prisão. Conforme o alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, alinhada, diante do pedido formulado com o viso de ser ele posto em liberdade provisória, sob o fundamento de que, não existindo fatos novos que autorizem a revogação da medida, pois continuam presentes todos os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, necessária sua manutenção em segregação cautelar. A seu turno, a impetração fora formulada sob o prisma da inexistência dos requisitos previstos pelo artigo 312 do estatuto processual penal para a segregação provisória do paciente, que, ademais, pode ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do estatuto processual penal, que se evidenciam absolutamente eficazes e adequadas à hipótese, uma vez que a soltura do paciente não representa risco para ordem pública ou à aplicação da lei penal. Assim emoldurada a impetração, consoante regra comezinha de direito processual, a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em prol do paciente de forma a induzir verossimilhança à argumentação alinhavada e denotar a ilegalidade da medida segregadora que o afeta, sob pena de insucesso da medida, como se verifica do contido no art. 660, §2o, do CPP, que assim dispõe: “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.” No mesmo sentido é a lição do iminente processualista criminal GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Não se produz prova, como regra, no procedimento do habeas corpus, devendo o impetrante apresentar, com a inicial, toda a documentação necessária para instruir o pedido”[1]. Esse é, ademais, o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO DO WRIT DEFICIENTE - PRELIMINAR AFASTADA - ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DENEGAÇÃO. I. A ausência da decisão que decretou a preventiva impediria a admissão do writ e a análise de eventual constrangimento ilegal. No entanto, por tratar-se de remédio constitucional a favor da liberdade, o mérito deve ser analisado. II. Presentes indícios de autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão cautelar deve ser mantida. III. As circunstâncias em que o ilícito foi cometido indicam a necessidade de segregação cautelar do paciente. IV. Writ admitido por maioria. Ordem denegada.” (Acórdão n.659017, 20130020014776HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 388) Sob essas premissas instrumentais, a preservação da segregação cautelar do paciente, in casu, não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional. Sua segregação cautelar fora motivada precipuamente no fundamento de que é indispensável à preservação da ordem pública, que fora vilipendiada pelos fatos delitivos que lhe são imputados, pois teria agido em desconformidade com os regramentos positivados. Nesse contexto, afere-se que o paciente fora denunciado pela prática do fato descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c o artigo 12, caput, da Lei n 10.826/03, tráfico e porte arma, existindo, consoante o auto de prisão em flagrante, a princípio, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria da pratica ilícita, de gravidade comprovada, suprindo-se, destarte, a exigência do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, diante dos fatos narrados e das provas colhidas no processo. Assim, a necessidade de manutenção da ordem pública está patente, especialmente diante da forma como praticados os delitos e da real periculosidade do paciente, fatores que justificam sua manutenção preventiva no cárcere como forma de resguardar a incolumidade social, evitando a replicação de prática nociva à sociedade. Essa realidade denuncia que sua liberdade não se afigura consoante o exigido pela ordem pública e paz social, não podendo ser desprezada a gravidade das imputações que lhe foram feitas, denotando que sua liberdade implica grave risco à incolumidade social, podendo, ademais, obstar a correta e adequada aplicação da lei penal. Destarte, subsistindo indícios de autoria e materialidade dos delitos, a segregação se afigura em princípio necessária e indispensável como forma de ser assegurada a higidez da instrução criminal e, sobretudo, como forma de ser resguardada e privilegiada a ordem pública. A manutenção da segregação, sob essa realidade, não fora lastreada simplesmente na gravidade abstrata dos fatos típicos imputados, mas em fatos concretos que a legitimam, pois conveniente, sobretudo, à preservação da ordem pública. Em suma, diante da realidade descortinada pelos fatos, não subsiste nenhum indício de flagrante ilegalidade na preservação da segregação cautelar, sobejando, em verdade, elementos que a lastreiam, ponderados os fatos havidos e a conduta típica imputada ao paciente, que recomendam que seja mantido segregado como meio de preservação da ordem pública. Não se pode olvidar que a ação criminosa do paciente deverá ser analisada pelo juízo competente, com base no regramento do Estado Democrático de Direito, tendo como premissa a ampla defesa e o contraditório, mas há que se registrar a necessidade de maior cautela para averiguação dos fatos narrados, sendo imperiosa a preservação da segregação cautelar. O fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis também não justificaria a revogação da prisão preventiva há muito vigente, em estando presentes os requisitos para a custódia. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar, notadamente porque a segregação cautelar está devidamente lastreada em fatos e fundamentos concretamente alinhavados com base no já aferido. A liminar, sob qualquer prisma, carece de sustentação. Com efeito, de conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas infere-se que, na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, notadamente porque a segregação perdura há muito, não se legitimando que seja revogada em sede de liminar e no ambiente do plantão judicial. Aliás, os elementos de instrução colacionados corroboram a aferição das circunstâncias que envolveram a prática delitiva que ensejara a segregação provisória do paciente, não afastando, portanto, a constatação contida no ato imputado como ilegal no sentido de que a prisão preventiva se afigura condizente e adequada, como forma de manutenção da ordem social. Por conseguinte, considerando que a decisão que mantivera a prisão preventiva se alicerçara, de forma explicitada, nas hipóteses enumeradas pelos artigos 312 do estatuto processual, de onde resulta a apreensão de que a segregação processual, e sua manutenção, fora motivada como forma de assegurar a aplicação da lei penal e preservação da ordem pública, não se desvela manifestamente ilegal. Dessa apreensão resulta que, em exame perfunctório próprio da fase de delibação liminar, a manutenção da segregação cautelar do paciente não se afigura desguarnecida de suporte material de forma a ensejar sua imediata liberação, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do alinhado, fica patente que a manutenção da segregação do paciente, ao menos até a resolução da impetração, se afigura condizente e adequada, pois traduz instrumento coadunado com o resguardo da ordem pública e paz social. Sob essas premissas, a preservação da segregação não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional (CPP, arts. 312). Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara o impetrante exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório. Diante desses argumentos, indefiro a liminar reclamada, mantendo a custódia cautelar do paciente. Requisitem-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão dos autos ao eminente relator natural da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - NUCCI, Guilherme de souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9a Edição, Editora RT, pag. 962